Tribunal: TJDFT
Processo: 0751071-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD EM NOME DOS SÓCIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE LIVROS FISCAIS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão.
1.1 No caso, não foram restaram preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. O pedido de apresentação de livros fiscais para verificação de irregularidade na dissolução da empresa e de pesquisas via INFOJUD configuraria autorizar verdadeira auditoria na empresa, o que seria incabível.
2.1. A realização de consulta ao sistema INFOJUD é medida excepcional, pois corresponde a quebra do sigilo bancário, sendo que sua mitigação depende de efetiva e comprovada necessidade da medida extrema, sob pena de violação de princípios constitucionais.
3. Dos documentos juntados verifica-se que, após a liquidação da sociedade, os sócios nada receberam a título de haveres por não remanescer saldo positivo, o que invalida a necessidade de pesquisa via INFOJUD.
4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.